Tribunal: TJES
Processo: 5003823-68.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003823-68.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EULLIVANY DA SILVA SOARES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NULIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que declarou improcedente o pedido de nulidade dos contratos temporários firmados entre o autor e o ente público, em razão da ausência de renovações sucessivas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a nulidade das contratações temporárias realizadas de forma sucessiva e sem concurso público resulta na condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, autoriza a contratação temporária somente em caráter excepcional, o que se aplica ao presente caso, pois não foram identificadas contratações sucessivas da recorrida para o mesmo cargo (professor). Assim, o autor não atendeu aos requisitos necessários para configurar a sucessividade.

4. A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos."

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A nulidade dos contratos temporários firmados sem concurso público dá direito ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado.

7. Dispositivos relevantes citados: Art. 37, IX, da Constituição Federal; Súmula nº 363 do TST; Súmula nº 22 do TJES; art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Jurisprudência relevante citada: Apelação no 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária no 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível no 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003823-68.2023.8.08.0008

RECORRENTE: EULLIVANY DA SILVA SOARES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NULIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que declarou improcedente o pedido de nulidade dos contratos temporários firmados entre o autor e o ente público, em razão da ausência de renovações sucessivas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a nulidade das contratações temporárias realizadas de forma sucessiva e sem concurso público resulta na condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, autoriza a contratação temporária somente em caráter excepcional, o que se aplica ao presente caso, pois não foram identificadas contratações sucessivas da recorrida para o mesmo cargo (professor). Assim, o autor não atendeu aos requisitos necessários para configurar a sucessividade.

4. A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos."

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A nulidade dos contratos temporários firmados sem concurso público dá direito ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado.

7. Dispositivos relevantes citados: Art. 37, IX, da Constituição Federal; Súmula nº 363 do TST; Súmula nº 22 do TJES; art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Jurisprudência relevante citada: Apelação no 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária no 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível no 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
EULLIVANY DA SILVA SOARES
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
sob a alegação de que fora contratada por designação temporária para exercer a função de professor por longo período, compreendido entre os anos de 2018 a 2019, ou seja, mediante vínculo empregatício sem a devida prestação de concurso público, o que revela a inexistência de caráter excepcional da referida contratação. Requer, ao final, a declaração de nulidade da contratação e, via de consequência, a condenação do requerido ao pagamento dos valores relativos às verbas do FGTS não depositadas na vigência do vínculo laboral, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios.

Contestação apresentada ao ID 10696207.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 10696214), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10696216), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto a contratação em voga não observou os pressupostos constitucionais (art. 37, IX, CF) e seus contratos devem ser declarados nulos. Afirma que, consequentemente, em decorrência da nulidade dos contratos de trabalho questionados, o autor faz jus ao recebimento das verbas correspondente ao FGTS que não foram depositadas na vigência dos vínculos laborais

Por sua vez, o requerido apresentou contrarrazões ao ID 10696219, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça apresentado pelo recorrente, diante da comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Como mencionado, cinge-se a controvérsia a aferir se a relação contratual firmada entre as partes está em consonância com os requisitos da contratação temporária.

Nesse viés, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que descaracteriza o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.

A propósito do instituto em análise, anota CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

“A Constituição prevê que a lei (entende-se: lei federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarram da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar” (Curso de Direito Administrativo, 31 a Edição, Malheiros Editores, p. 290).

Desta forma, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

Portanto, o que
eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas

contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional
, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos
(Apelação no 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária no 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível no 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos.
2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte.
3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).

No caso dos autos, a parte recorrente sustenta que deve ser reconhecida a nulidade dos contratos de trabalho entre os períodos de 2018 e 2019,
inclusive, parte já prescrito
, contudo conforme observado na sentença,
esse período pelo qual a requerente exerceu a atividade de professora, a meu ver, caracteriza a temporariedade da contratação, indicando assim que a situação em apreço se enquadra nas exceções constitucionais à obrigatoriedade do concurso público, não havendo qualquer mácula na contratação aqui discutida, mormente, porque
não existiu renovações sucessivas
. Como bem ressaltou a r. sentença:

Verifico que os contratos entabulados entre as partes foram firmados para atender o interesse público, levando em consideração que durante todos os anos a autora esteve a disposição da Secretaria de Educação. Destaca-se por oportuno que a educação escolar trata-se de serviço prestado de forma contínua, demonstrando a excepcionalidade na existência de vaga, como, por exemplo, na ausência do titular (concursado), sendo necessário meios excepcionais para preenchimento da vaga (contratação temporária).

Ademais, verifico, nos termos das declarações contidas na inicial, que a autora visa a nulidade dos contratos do período entre os anos de 2018 a 2019, e, levando em consideração que a autora não comprovou o prazo de duração previsto nos contratos e que a duração foi por pouco tempo, restou prejudicada a análise se a prestação de serviço ocorreu com repetidas e sucessivas contratações e/ou ainda se ficou evidenciado a intenção do Ente em esquivar-se das disposições legais.

Desse modo, concluo que as contratações em lide foram temporárias e de caráter excepcional, para atender o interesse público, pelo que não há de se falar em nulidade contratual.

Por fim, por não existir nulidade no contrato, consequentemente, não há que se falar em dever do requerido em indenizar a autora.

Fato é que houve lapso temporal de mais de um ano, o que descaracteriza o caráter sucessivo das contratações. Ademais, o próprio pleito autoral se limita ao período de 2018 a 2019.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA CONTRATO TEMPORÁRIO PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DO SERVIÇO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL PELA SENTENÇA MÉRITO AD ARGUMENTADUM TANTUM, NO MÉRITO, O ALEGADO DIREITO AUTORAL NÃO PROSPERARIA, NOTADAMENTE PORQUE
OS CONTRATOS NÃO FORAM SUCESSIVOS E POSSUÍRAM CURTA DURAÇÃO AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVID
O. (...) 3. Ad argumentadum tantum, ainda que os pedidos da autora não houvessem sido alcançados pelo prazo prescricional, a sua reivindicação relativa ao recebimento de FGTS de todo o período laborado junto ao réu, não prosperaria. Isto porque, o acervo probatório evidencia que a apelante sequer laborou por 02 (dois) anos inteiros consecutivos, haja vista que a primeira contratação ocorreu em fevereiro de 2001 e durou até dezembro de 2002, enquanto a segunda designação temporária foi efetuada no segundo semestre de 2003 e teve duração até o segundo semestre 2004, apenas. 4.
Na realidade, o acervo probatório evidencia que a contratação temporária do apelante deu-se, apenas, pelo período de 01 (um) ano e 11 (onze) meses, após o que houve um intervalo de mais de 06 (seis) meses, antes da segunda contratação
que perdurou somente 01 (um) ano e 01 (um) mês, razão pela qual não há como declarar a nulidade dos contratos celebrados. 5. Recurso conhecido e improvido. 6. Fixação de honorários sucumbenciais recursais. (TJES, Classe: Apelação, 024151371812, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 11/04/2019). (destaquei).

Por tais razões, entendo que a pretensão autoral não merece acolhida.

Ademais, a simples condição de temporário não confere ao servidor o direito de perceber FGTS. Para tanto,
é necessário que existam sucessivas renovações do contrato de trabalho
, em afronta ao princípio do concurso público, o que não se consagrou diante da análise das provas acostadas no caderno processual.

Sendo assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)